Tribunal: TJDFT
Processo: 0031140-92.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0031140-92.2014.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE FELIX DE LIMA NERES, ANDRE FERNAND DIAS DE SOUZA NERES APELADO: ADELITE ALVES DE OLIVEIRA, AELCIO GOMES DE SOUSA, ALIENE EVA SILVA, ANA LUCIA DE LIMA, ANDRE MARCOS POMPEU AULER, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO EDIFICIO ALVORADA, ELIZABETE MOREIRA DA SILVA, ELMO NONATO DA SILVA, FLAVIA LAZARA SILVA FERREIRA, GILMAR JOSE OLIVEIRA, JOSE BATISTA ALVES DOS SANTOS, JOSELI MARIA FREIRE, MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA, PAULINO LOPES DA SILVA, ROBERTO LINO DE CASTRO, ROMULO ANTONIO MELQUIADES SILVA, ROSALINA BARBOSA RODRIGUES, ESPOLIO DE ADRIANA DO NASCIMENTO DIAS D E C I S Ã O Com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso requerido no ID 25866196, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Publique-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator